Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA (ART. 47 DA LCP). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público em face da decisão exarada pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou inepta a denúncia e determino o arquivamento do processo, com base no art. 395, I e II do CPP.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o Ministério Público sustentou que não se pode excluir a possibilidade de reiteração criminosa de delitos de natureza habitual. Afirmou que o autor do fato foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros e, mesmo ciente da ilicitude de sua conduta, volta a realizá-la, de forma habitual e não isolada, o que configura novo delito. Asseverou que admitir que todas as condutas que precederam ao último flagrante (PJE 0713016-33.2022.8.07.0003), configuram crime único, equivale a conceder ao autor um salvo-conduto para continuar praticando a conduta ilícita. Defendeu que, diante de infrações cometidas em épocas diferentes e investigadas em processos diferentes, na hipótese de eventuais condenações, caberá ao juiz da execução penal somar (ou unificar) as penas aplicadas, nos termos do art. 66, III, a da Lei de Execução Penal. Aduziu que o oferecimento da denúncia é necessária a presença, tão somente, de indícios de autoria e a prova da materialidade do crime, os quais se encontram presentes no caso em pauta. Requereu o conhecimento e provimento da apelação, a fim de que a decisão do Juízo de primeiro grau fosse reformada, para o regular processamento do feito e o recebimento da denúncia.
4. Foram apresentadas contrarrazões, na qual a Defesa sustentou, em síntese, que não foi suficientemente demonstrado em denúncia necessária conduta habitual e exercida para fins profissionais, mas apenas o apontamento de um só fato (ID 55909728).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recusais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56220780).
6. Realiza o tipo penal do art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, a conduta do acusado que transporta passageiros de maneira remunerada, na forma de transporte público coletivo, no perímetro urbano, mediante cobrança de valor, sem que possua condições legais para tal.
7. No caso dos autos, o réu foi denunciado por ter no dia 03/02/2022, na EQNP 05/09, Setor P, parada de ônibus, Ceilândia Norte/DF, exercido de forma voluntária e consciente, atividade econômica sem autorização legal, ao realizar o transporte irregular de passageiros. Segundo a denúncia, o acusado conduzia uma van no endereço citado, quando foi abordado por policiais militares. O magistrado sentenciante entendeu que a denúncia não preenche os requisitos no art. 41 do CPP, uma vez que não especifica o período que configura a habitualidade, não esclarece os fatos que a caracterizam e não indica nos autos os elementos que evidenciam a prática da conduta habitual.
8. A contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, o que pressupõe a reiteração de condutas.
9. Compulsando os autos da ação penal 0713016-33.2022.8.07.0003, o acusado foi denunciado por exercer atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado, ao realizar o transporte irregular de passageiros entre os dias 04/02/2022 (após flagrante dos autos no 0706527- 77.2022.8.07.0003) e 30/03/2022, na Avenida Helio Prates, frente à QNN 17, Ceilândia/DF. Verifica-se que foi julgado improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com o respectivo trânsito em julgado.
10. Em relação à ação penal 0727935-61.2021.8.07.0003, observa-se que o acusado foi denunciado por realizar transporte irregular de passageiros no dia 06/10/2021. O Juízo determinou o arquivamento do feito, com base no art. 395, III do CPP, tendo em vista que o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito alegando, em síntese, a falta de justa causa, por concluir que não houve a demonstração da habitualidade delitiva quanto ao fato ocorrido em 06/10/2021.
11. Considerando que o fato delituoso que deu origem aos presentes autos refere-se apenas ao flagrante do dia 03/02/2022 e ausente elemento indiciário no sentido de que o denunciado teria iniciado um novo ciclo de habitualidade ilícita, o fato narrado está isolado nos autos e o período declinado na denúncia decorre de mera presunção do Parquet.
12. Deste modo, não há evidência da elementar relativa à habitualidade do exercício ilegal da profissão e, por conseguinte, não é possível lhe imputar a prática da contravenção penal do art. 47 da LCP. Por conseguinte, irreparável a sentença recorrida, por meio da qual julgada inepta a presente denúncia (art. 395, I e II, do CPP).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.